Tribunal: TJSP
Processo: 2053673-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000573205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2053673-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e Impetrante ALEX LUCIO ALVES DE FARIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 2/17
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2053673-73.2020 Campinas
Impetrante: Alex Lucio Alves de Faria
Paciente: Carlos Eduardo dos Santos
voto no 21.706
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas e associação para o tráfico
- Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do
paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado -
Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da
prisão - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida
concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus
covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que
constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma
ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a
manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional
atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na
condução do feito na origem - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Alex Lucio Alves de Faria, advogado, em favor de
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, denunciado como incurso no
artigo 33, caput, artigo 34, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei n°
11.343/06, bem como no artigo 329, caput, do Código Penal, sob
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
concessão do relaxamento da prisão do paciente, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente requer a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 3/17
liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, inclusive com a concessão da prisão domiciliar,
aduzindo os riscos em razão da pandemia de Covid-19, além do
excesso de prazo para a formação de culpa.
Indeferida a liminar (fls. 37/39), foram prestadas
as informações (fls. 46/49), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 53/56).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, artigo 34, caput, e artigo 35, caput, todos da Lei n°
11.343/06, bem como no artigo 329, caput, do Código Penal, na medida
em que, em tese, em data e local incertos, mas anteriores a 25 de
novembro de 2019, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, de alcunha
“Pé Vermelho”, qualificado às fls. 58, e GABRIEL FARIA VERTANO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 4/17
qualificado às fls. 34, se associaram entre si (sem prejuízo de outras
pessoas), para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico
ilícito de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06).
Consta ainda que, no dia 25 de novembro de
2019, por volta das 11h30, na Rua 05, no 01, Chácara São José, nesta
cidade e comarca, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, de alcunha
“Pé Vermelho”, qualificado às fls. 58, e GABRIEL FARIA VERTANO,
qualificado às fls. 34, agindo em conluio e com unidade de desígnios,
preparavam e tinham em depósito, com intuito de entrega a consumo
de terceiros, 3.946,5g (três mil, novecentos e quarenta e seis gramas e
cinco decigramas) de Tetraidrocanabinol (THC), acondicionados em
2.377 (dois mil, trezentos e setenta e sete) invólucros plásticos, 895,5g
(oitocentos e noventa e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína,
acondicionados em 01 (um) tijolo, 223,3g (duzentos e vinte e três
gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em 506 (quinhentas e
seis) porções individuais, 105,0g (cento e cinco gramas) de
Metilenodioximetanfetamina (MDMA), divididos em 285 (duzentos e
oitenta e cinco) comprimidos, e 4.688,0g (quatro mil, seiscentos e
oitenta e oito gramas) de Tetraidrocanabinol (THC), divididos em 7
(sete)tijolos, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 59/62, e
exame toxicológico de fls. 165/168, sem autorização legal e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, também, que, nas mesmas condições
de tempo e lugar acima descritas, CARLOS EDUARDO DOS
SANTOS, de alcunha “Pé Vermelho”, e GABRIEL FARIA VERTANO, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 5/17
qualificados, agindo em conluio e com unidade de desígnios, possuíam
e utilizavam, maquinário e objetos destinados à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas, a saber, 30.000
(trinta mil) saquinhos plásticos para embalar drogas, e 01 (uma)
balança digital para pesagem das drogas, 01 (um) liquidificador para
mistura e preparo das drogas,01 (uma) máquina seladora automática
para acondicionamento das drogas, 02 (duas) facas, 01 (uma) peneira
e 01 (uma) colher, consoante auto de exibição e apreensão de fls.
15/16, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta,
por
fim,
que,
nas
mesmas
circunstâncias adrede indicadas, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS,
já qualificado, se opôs, mediante violência contra os policiais civis
Alexandre Palma Sampaio Filho e Frederico Bortoletto, à execução de
ato legal. Segundo consta dos autos, a Equipe “Falcão III” da Polícia
Civil realizava investigações que tinham por objeto a repressão do
tráfico ilícito de drogas no bairro Itatinga. Em meio às diligências
encetadas, os agentes da lei apuraram que CARLOS EDUARDO
circulava frequentemente pelo logradouro palco dos fatos (Rua 05,
Chácara São José, próximo ao Itatinga), sempre na condução do
veículo VW/GOL, placas EPW-4060, e que, ali, em um imóvel sem
número, indivíduos preparavam e embalavam entorpecentes.
Assim, após seguidos dias de campana e
investigação, em 25 de novembro de 2019, os Policiais da Equipe
“Falcão” constataram que CARLOS EDUARDO, conduzindo o veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 6/17
VW/Gol, placas EPW-4050, se dirigiu à rua em questão, para onde
também se deslocaram. CARLOS EDUARDO ingressou no imóvel sem
numeral, ficou por cerca de 10 (dez) minutos e, assim que o deixou,
fora abordado, resistindo à execução do ato legal mediante emprego
de violência contra os policiais civis, que sofreram lesões corporais nas
suas mãos. Em sequência, os agentes da lei entraram na casa
despontada na investigação, divisando dois indivíduos na sala,
sentados defronte uma seladora automática, ligada, selando porções
de droga.
Um deles fora detido e identificado como
GABRIEL FARIA VERTANO. O segundo indivíduo logrou empreender
fuga, não sendo identificado. Em buscas pelo imóvel, foram localizados
e apreendidos em um dos cômodos, espalhados pelo chão, 2.377 (dois
mil, trezentos e setenta e sete) porções de maconha, 07 (sete) tijolos
de maconha, 01 (um) tijolo de cocaína, 506 (quinhentos e seis)
porções contendo cocaína, 285 (duzentos e oitenta e cinco)
comprimidos contendo Metilenodioximetanfetamina (MDMA) e 30.000
(trinta mil) embalagens plásticas, além de utensílios adrede indicados
para a preparação da droga, procedendo os policiais à prisão dos ora
acusados (vide foto de fls. 176). O laudo pericial de fls. 162/164
constatou a presença de resquícios de cocaína na máquina seladora
apreendida na posse dos acusados. O laudo pericial de fls. 229/232
constatou a presença de resquícios de Tetrahidrocanabinol (THC) nas
facas e resquícios de cocaína no liquidificador, peneira, balança e
colher.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 7/17
A evidência da associação criminosa para a
prática de tráfico ilícito de drogas decorre, quer das investigações,
tendo se constatado as visitas frequentes de CARLOS EDUARDO à
residência, quer das circunstâncias da prisão dos acusados, os quais
atuavam mediante divisão de tarefas, ficando GABRIEL responsável
pelo acondicionamento da droga e CARLOS EDUARDO pela
gerência/administração dos negócios.
Outrossim, tinham em seu poder vultosa
quantidade de droga e apetrechos para seu preparo e
acondicionamento, atuando ambos para abastecer pontos de venda de
drogas, sendo certa a união estável, duradoura, estruturada e com
divisão de tarefas entre os acusados. No mais, a forma de
acondicionamento da droga, sua quantidade e nocividade, além de
todos os apetrechos apreendidos, indicam que o material ilícito dar-se-
ia para entrega a consumo de terceiros. (cf. denúncia de fls. 01/07 dos
autos digitais originais).
Levando-se em conta a necessidade de garantir
a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na hipótese
concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em
liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei no
12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva da paciente, sob o seguinte fundamento:
“Vistos. No âmbito da ciência do auto de prisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 8/17
flagrante lavrado contra CARLOSEDUARDO DOS
SANTOS e GABRIEL FARIA VERTANO nos termos do
disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir. Não
vislumbro ilegalidade evidente na constrição ordenada.
O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente
em ordem e não existem nulidades ou irregularidades a
serem sanadas. Em outras palavras, a situação fática
encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302
do CPP. As demais providências que se seguem à
prisão em flagrante foram regularmente tomadas,
conforme se verifica dos presentes autos. Noto que os
autuados foram presos em flagrante pela prática, em
tese, do delito previsto nos artigos 33, 34 e 35 da Lei de
Drogas, assim como no artigo 329 do Código Penal. Ao
menos em princípio, e sem adentrar o mérito, não houve
equívoco algum na prisão efetuada, não havendo que
se falar em relaxamento da prisão em flagrante. De
outro lado, verifico que a Lei 12.403/11, que alterou
dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou
que as medidas cautelares penais serão aplicadas com
a observância da necessidade de aplicação da lei penal,
necessidade para a investigação ou instrução penal e
para evitar a prática de infrações, devendo a medida em
questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do
averiguado (art. 282 do CPP). Na condição de uma
dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só será
cabível quando as outras cautelar esse mostrarem
insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art.
282, § 6o, do CPP). Os pressupostos e os requisitos
para a decretação da prisão preventiva estão previstos
no art. 312 e art. 313 do CPP os quais, entendo, devem
ser analisados conjuntamente. O art. 312 do CPP repete
a antiga redação para a prisão preventiva, ou seja,
somente em casos de existir prova da existência do
delito e de existirem indícios da autoria a prisão
preventiva poderá ser decretada, desde que o seja para
garantia da ordem pública, para garantia da ordem
econômica, para conveniência da instrução processual
e para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso,
somente será decretada a prisão preventiva pois o art.
313 do CPP faz menção expressa ao artigo 312,
acrescentando parâmetros nos casos dos delitos
dolosos cuja pena máxima seja superior a quatro anos,
nos casos de reincidência, nos casos de violência
doméstica contra mulher, contra criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência e, nestes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 9/17
últimos casos, para garantir a execução de medidas
protetivas, e nos casos de dúvida sobre a identidade do
averiguado. No caso em tela estão presentes os
requisitos para conversão em prisão preventiva dos
averiguados.
A
prova
da
materialidade
vem
demonstrada pelos documentos contidos no auto de
prisão em flagrante delito, especialmente pelo auto de
exibição e apreensão e pelo laudo de constatação
preliminar de entorpecentes, e os indícios de autoria
também estão presentes. Os policiais chegaram ao local
em razão de averiguações prévias que vinham fazendo
no
local,
inclusive
mediante
o uso de viatura
descaracterizada, e momentos antes da abordagem dos
autuados realizaram campana, confirmando, uma vez
mais, o que haviam apurado. Abordaram o autuado
Carlos em frente à residência apontada como local
usado para o preparo de drogas, da forma como havia
sido visto anteriormente, como relatam os policiais. No
interior da residência, além de um indivíduo que se
evadiu, abordaram o autuado Gabriel. Ali os policiais
encontraram muito farta quantidade de entorpecentes
de naturezas diversas e objetos relacionados à
realização do tráfico de drogas, como facas, balança,
liquidificador e máquina seladora. Os autuados deram
versões a respeito do ocorrido, negando a traficância,
mas por ora não há comprovação e elas não são
suficientes para afastar os indícios de autoria. Anoto
neste momento, apenas, em razão do alegado pelas
Defesas técnicas, que de fato Carlos não foi abordado
no interior da casa, mas em frente a ela, tal como já
havia sido visto em outras ocasiões. Gabriel disse não
conhecer Carlos, porém disse também que esta foi a
primeira vez que teria estado ali. Há indícios de autoria,
portanto. O delito é grave, equiparado a hediondo, e a
ele é cominada pena superior a 4 anos de reclusão. Os
autuados foram abordados em razão de investigações
prévias, segundo relatam os policiais, o que demonstra
que a diligência não ocorreu de forma açodada e nem
carente de elementos mínimos. As informações então
colhidas pelos policiais foram confirmadas no momento
da diligência, eis que no interior da residência foram
encontrados objetos relacionados à realização do tráfico
(balança, facas, maquina seladora, embalagens) e
entorpecentes
de
naturezas
diversas
(maconha,
cocaína e ecstasy) e em quantidade digna de nota
(aproximadamente 10kg no total). Havia no local 30.000
embalagens plásticas, o que da a dimensão do negócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 10/17
que vinha sendo realizado e confirma que há razoável
organização e coordenação nos trabalhos. Não se
confia a iniciantes tamanha quantidade de drogas. O
autuado Carlos é reincidente e sequer cumpriu a pena
que possui, está em regime aberto, para o qual
demonstrou total inaptidão. Tem pena a cumprir
até2027, o que da a dimensão da gravidade do crime
anterior que praticou. O autuado Gabriel, embora
primário, tem apenas 20 anos ostenta 4 processos que
tramitaram perante a vara da Infância e Juventude,
inclusive por ato infracional equiparado ao tráfico de
drogas. Tudo isso recomenda o resguardo da ordem
pública, da instrução processual e do cumprimento da
lei penal. Considerando as condições pessoais do
averiguado, a natureza do delito e as circunstâncias do
fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares
diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são,
ao menos por ora, absolutamente inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão
pela qual, nos termos do art. 282, c.c. art.310, II, do
CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva mostra-se de rigor. Dessa forma, nos termos
do art. 310, II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO
PREVENTIVA a prisão em flagrante aqui comunicada e
determino a expedição do necessário à manutenção da
segregação cautelar, mandado de prisão preventiva, em
desfavor de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e
GABRIEL FARIA VERTANO. Após a reserva de
quantidade suficiente para realização de perícias e
contraprovas, autorizo a destruição dos entorpecentes
apreendidos. Comunique-se a prisão do autuado Carlos
ao Juízo das Execuções Criminais.”(fls. 86/88, dos autos
digitais originais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva, já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Note-se que tal decisão enfrentou o tema,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 11/17
promovendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que segrega
cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico de
drogas, delito dessa natureza que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Finalmente,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos
termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem
denegada”
(Habeas
Corpus
no
0031826-
93.20138.26.0000,
Des.
Rel.
Walter
de
Almeida
Guilherme, j. em 25/04/2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 12/17
Por último, quanto ao alegado excesso de prazo
diante da não realização das audiências determinadas, observa-se que
nenhuma desídia pode ser apontada diretamente ao Juízo de primeiro
grau, e conforme se observa nos autos originais digitais, consta
inclusive manifestações recentes da defesa contrária a realização da
“audiência virtual”, tendo a r. decisão de fl. 399, constado que
“Fls.397/398:A discordância das respectivas defensorias inviabiliza,
infelizmente, a realização da audiência virtual. Desse modo, outra
alternativa não resta ao Juízo senão a de, mantidas as prisões, pelas
razões já expostas, aguardar a retomada do expediente forense para
designação de nova audiência. Ainda pelos mesmos motivos, nos
termos do Prov. CSM no 2.554/20, cancelo a audiência de fls.352. Ante
a existência de habeas corpus pendente de julgamento, oficie-se, com
urgência, ao E. Tribunal, encaminhando cópias desta decisão e de
fls.390, 394 e 397/398.Intimem-se”(fl. 399).
O representante do Ministério Público na origem
ainda apontou que “As circunstâncias que ensinaram a prisão dos
acusados restam presentes, não tendo havido alteração no cenário
dos autos a ensejar mudança na necessidade da cautelar. Assim,
manifesto-me pela manutenção da prisão preventiva. Ressalto que os
acusados
discordaram
da
realização
de
audiência
por
videoconferência, o que prejudica a argumentação por parte da defesa
de excesso de prazo na formação da culpa.”(fl. 414), o que afasta o
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o término da ação
penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 13/17
Não há que se falar em necessidade da
liberdade provisória ou conversão em prisão domiciliar do paciente em
face do risco da exposição ao vírus Covid-19, pois não consta que ele
estivesse sendo submetido a qualquer constrangimento ilegal por
ausência da prestação jurisdicional ou mesmo médica no presídio em
que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de novo corona vírus, transmissor da doença denominada COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da transmissão
sustentada do agente patogênico pelos continentes,
seguiu-se declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”,
editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020,
para, declarando Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), estabelecer diretrizes
para o enfrentamento da questão. Sensível a esse
cenário grave e excepcional, que tem como origem um
vírus de atributos ainda não totalmente catalogados
pelos cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as
medidas ao seu alcance para a contenção da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 14/17
declaração da situação de pandemia expedida pela
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse
âmbito,
destacam-se
os
Provimentos
do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020,
que, dentre outras resoluções, e no que concerne ao
objeto do presente writ, recomendou, em seu artigo 5o,
que magistrados com competência sobre a execução
penal considerassem medidas voltadas à redução de
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório,
sejam as decorrentes de condenação transitada em
julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas de
prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação,
a toda evidência, não deve ser entendida como uma
ordem de soltura imediata e indiscriminada. Trata-se, ao
revés, do estabelecimento de um norte, destinado às
autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de
acordo com elementos de cada caso concreto, de forma
refletida e ponderada, a efetiva necessidade da
manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento em sentido diverso caracterizaria inegável
deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, ao Estado
Democrático de Direito. Afinal, não é demais recordar
que há um arcabouço legal vigente e que deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima, autoridades de diferentes Poderes da República,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 15/17
em todos os entes da Federação, estão empenhados
em resguardar a população, tanto dentro como fora do
cárcere, e não apenas no concernente à saúde, mas
também no tocante a outros direitos e garantias
constitucionalmente previstos, inclusive a segurança
pública, que não comportam relativização para além
daquela
naturalmente
decorrente
do
juízo
de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental proferida
pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no 347, em
17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que
poderia ser entendido sob um viés de determinação ou
ordem a analisar, em caráter de urgência, a adoção de
medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando
o teor da Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em regime
prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no
art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no
caso vertente, porque destinada aos condenados em
meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2o,
do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a
pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico
e/ou cuidados necessários, de modo que a norma
supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 16/17
em abono ao postulado da dignidade da pessoa
humana, um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil [...].
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor
do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do
processo de execução, conforme preconizam os arts. 14
e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
Ou seja, não ficará sem a assistência médica
necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente, que autuado em flagrante delito por crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico em 25 de novembro de 2019 e que
estava aguardando seu julgamento na origem, também, não
apresentou qualquer prova concreta de que possui idade igual ou
superior a sessenta anos, bem como que não há nada nos autos que
indique ser ele soropositivo para HIV, diabético, portador de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que se
encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2053673-73.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 21.706 17/17
ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que no
local em que se encontra recolhido não receberá assistência de saúde,
se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem resguardado
em sua saúde se em seu domicílio do que onde se encontra recolhido,
ou qualquer outra evidência de que a manutenção da prisão do
paciente implica em risco agravado à sua integridade física, a ponto de
justificar a relativização de relevantes valores afetos à sociedade em
geral, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por
meio do presente remédio heroico.
Logo, anota-se que os autos de prisão em
flagrante não se ressentem de vícios e o pedido de Habeas Corpus
não encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648
do Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator